Tribunal: TJSP
Processo: 2072421-22.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado – Paciente e outro indivíduo que adentraram estabelecimento comercial e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, renderam dois empregados, subtraindo R$ 21.000,00 (em dinheiro), garrafas de bebida e aparelhos celulares, fugindo em seguida – Pedido de revogação da prisão preventiva que não comporta acolhimento – Presença dos requisitos

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado – Paciente e outro indivíduo que adentraram estabelecimento comercial e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, renderam dois empregados, subtraindo R$ 21.000,00 (em dinheiro), garrafas de bebida e aparelhos celulares, fugindo em seguida – Pedido de revogação da prisão preventiva que não comporta acolhimento – Presença dos requisitos previstos no art. 312 do Cód. de Proc. Penal – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.